Tribunal: TJDFT
Processo: 0035311-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035311-39.2007.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: GISLEINE CALVIS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍICOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum, o que burlaria o Princípio da Segurança Jurídica. 2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo” parte exequente será intimada. 3. Não há previsão no CPC de intimação pessoal da parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, assim como há em outras hipóteses expressamente previstas na norma processual, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma distinção onde a lei não distingue (“ube lex non distinguet nec nos distinguere debemus”). 4. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva, tendo em vista que o cumprimento de sentença teve como base condenação em encargos locatícios, hipótese que atrai o prazo prescricional trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, incisos I e III, do Código Civil, afirmando que deveria ter sido observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por se tratar de contrato de locação; e b) artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 206, § 5o, incisos I e III, do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos” (AgRg no REsp n. 1.308.355/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 24/6/2015). No mesmo sentido: AREsp n. 2.235.721, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe17/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 921, § 5o, do CPC, pois o fundamento utilizado no acórdão resistido está em conformidade com o do STJ. A propósito, confira-se: “é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito (...)” (AgInt no REsp 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 22/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027